Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702924-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B APROVACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Exequente NR2 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0731287-72.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada contra o Executado CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B APROVAÇÃO LTDA., que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros junto ao SISBAJUD (ID 220261436 na origem), nos seguintes termos: Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 107771370, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências judiciais, sem qualquer diligência extrajudicial anterior em nada contribuiu para a satisfação dos seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão. A Agravante, em suas razões recursais (ID 68266791), aduz que: (1) foi requerida pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, tendo em vista que a última pesquisa foi realizada a mais de dois anos; (2) o Juízo de origem indeferiu o pleito sob o argumento de que não foi demonstrada a alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis; (3) é possível a renovação do SISBAJUD se transcorrido largo lapso temporal desde a última pesquisa, ou havendo a demonstração da alteração na situação financeira do devedor. Pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa de ativos financeiros junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constatou-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica, razão pela qual a Agravante foi intimada para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. No entanto, a Recorrente juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas recursais através de boleto bancário pelo PAGCUSTAS (ID 68311170), tendo sido considerado o recolhimento de forma simples, razão pela qual o recurso não foi conhecido com base no art. 932, inc. III do CPC. Todavia, a Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão de ID 68451728, argumentando que, no momento da interposição do Agravo de Instrumento, optou-se pelo pagamento das custas via boleto bancário, logo, por não ser uma ordem de pagamento instantânea, depende-se da instituição financeira para a transação, assim, é impossível a juntada do comprovante no momento de interpor o recurso. Desse modo, pede o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do pagamento do preparo. É o relatório. Decido. Observa-se que a Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (ID 68311170). Apesar de ter sido determinado o recolhimento do preparo em dobro no despacho de ID 68292509, visto que não havia guia/boleto de custas recursais e comprovante de pagamento destas nos autos, a Recorrente recolheu o preparo pelo PAGCUSTAS por intermédio de boleto bancário, mas o referido sistema não juntou a certidão que comprova o pagamento das custas automaticamente aos autos. Desse modo, tendo em vista que o boleto de pagamento foi gerado na data de interposição do recurso e pago no mesmo dia, reconheço a tempestividade no pagamento do preparo recursal, motivo pelo qual reconsidero a decisão de ID 68451728. Por tais razões, não conheço do recurso de Agravo Interno, negando-lhe seguimento, tendo em vista que restou prejudicado, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador